Tribunal: TJDFT
Processo: 0726332-16.2022.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Reconhecida a preliminar alegada nas contrarrazões de não conhecimento da apelação interposta, uma vez que o recurso não preencheu pressuposto de regularidade formal, qual seja: impugnação aos termos da sentença, inobservando, assim, os termos do artigo 932, inciso III, do CPC.
2. A parte recorrente deixou de atacar especificamente a sentença, se limitando a repetir os termos da contestação apresentada, o que representa flagrante violação ao princípio da motivação dos recursos (dialeticidade entre o decidido e o atacado), expresso no art. 1.010, inciso III, do CPC.
3. Aplicação do princípio da dialeticidade, segundo o qual é necessária sintonia entre as razões recursais invocadas para a reforma e os fundamentos do julgado recorrido, sob pena de restar obstado o conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica.
4. Recurso não conhecido. Sentença mantida.